Tribunal: TJSP
Processo: 2193416-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios a SUSEP, CNSEG, PREVI e BRASILPREV para pesquisa sobre créditos de previdência privada da executada. Insurgência. Necessidade de expedição dos ofícios para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita pelo BACENJUD.

Agravo provido.